Tribunal: TJDFT
Processo: 0719130-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
2. O arresto de natureza cautelar, antecedente à citação, exige a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Diante da ausência a corroborar minimamente a tese de dilapidação patrimonial, ou ato que possa conduzir o agravado à insolvência, o pedido de liminar pleiteado não comporta acolhida.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.